Tribunal: TJMT
Processo: 1006033-71.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006033-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 807.066.571-87 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006033-71.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente(s):

Maria Aparecida Ferreira

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal, não merece prosperar, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2.
Se a instituição financeira coleciona as faturas de cartão de crédito, nas quais constam compras realizadas, aliado ao fato dos pagamentos terem sido efetuados por meio de débito em conta corrente, além de histórico de utilização em estabelecimentos como: mercados, postos e etc.., a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação questionada.

3.
Como houve o pagamento de algumas faturas por débito em conta corrente
, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

4.
Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova do pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 87,14, em razão do inadimplemento destas obrigações, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021